Tribunal: TJPA
Processo: 0808395-44.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9539 - Alteração de capital
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808395-44.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: LUCIANO PEREIRA DA SILVA

AGRAVADO: M S MEDEIROS COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CAPITAL SOCIAL NÃO INTEGRALIZADO. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO PEREIRA DA SILVA contra decisão interlocutória do Juízo da 1ª Vara Cível de Xinguara, que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova quanto à comprovação da integralização do capital social pela empresa executada M S MEDEIROS COMÉRCIO LTDA. A decisão agravada entendeu ser necessário o incidente de desconsideração da personalidade jurídica. O agravante sustenta que não se trata de redirecionamento da execução, mas de obrigação legal da única sócia da empresa, com base no art. 373, § 1º, do CPC e art. 1.052 do CC. Postula a aplicação da distribuição dinâmica do ônus da prova, com imposição à sócia de demonstrar a integralização do capital social.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível impor à única sócia da empresa executada o ônus de provar a integralização do capital social com base na teoria da distribuição dinâmica da prova; (ii) estabelecer se essa responsabilização prescinde do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto nos artigos 133 e seguintes do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade dos sócios pela integralização do capital social decorre diretamente do art. 1.052 do Código Civil, sendo desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

4.

A jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais admite que a comprovação da integralização do capital social pode ser exigida diretamente do sócio, sem necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, quando a responsabilização decorre do inadimplemento do dever legal de integralizar as cotas subscritas.

5.

A teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, prevista no art. 373, § 1º, do CPC, aplica-se ao caso concreto, pois a única sócia da empresa possui melhores condições de produzir prova acerca da efetiva integralização do capital social.

6.

O Judiciário deve evitar exigir da parte contrária a produção de prova negativa de difícil comprovação (prova diabólica), sendo legítima a redistribuição do ônus probatório à parte que detém mais facilidade na obtenção da prova do fato.

7.

A jurisprudência colacionada pelo relator – inclusive precedentes do STJ, TJSP, TJGO, TJPR, TJDFT – reforça a validade da redistribuição do ônus probatório em situações análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilização do sócio pela integralização do capital social subscrito independe da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.

2.

A comprovação da integralização do capital social pode ser exigida diretamente do sócio, quando este detém melhores condições de produzir a prova.

3.

É admissível a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1º, do CPC, em casos de alegação de não integralização do capital social por sócio único da empresa executada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, § 1º, e 133 e seguintes; CC, art. 1.052.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 2132750/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 05.11.2024; TJSP, AI 2109685-68.2024.8.26.0000, Rel. Des. Flavio Abramovici, j. 29.05.2024; TJGO, AI 5069112-83.2023.8.09.0051, Rel. Des. Beatriz Figueiredo Franco, j. 31.07.2023; TJDFT, AI 07348881620228070000, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, j. 28.02.2023; TJPR, AI 00355101920248160000, Rel. Des. Paulo Cezar Bellio, j. 12.08.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

Alex

Pinheiro Centeno

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUCIANO PEREIRA DA SILVA, com fundamento no artigo 1.015 e seguintes do Código de Processo Civil, contra a respeitável decisão interlocutória de ID nº 114798256, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara, nos autos do cumprimento de sentença do processo n.º 0803243-19.2021.8.14.0065, que indeferiu o pedido de distribuição dinâmica do ônus da prova com vistas à comprovação da integralização do capital social da empresa executada, sob o argumento de que a questão deveria seguir os ditames dos artigos 133 e seguintes do Código de Processo Civil, atinentes à desconsideração da personalidade jurídica.

Em suas razões recursais de ID nº 19664972, o agravante sustenta, em síntese: que o pedido não versa sobre desconsideração da personalidade jurídica, mas sim sobre a aplicação da teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, conforme previsto no artigo 373, § 1º, do CPC; que a certidão de inteiro teor da JUCEPA (ID nº 101383365) revela um abrupto aumento de capital social sem qualquer comprovação de sua efetiva integralização; que a única sócia da empresa, Sra. MAURENICE SANTOS MEDEIROS, deveria ser intimada a apresentar comprovantes de transferência dos valores declarados no contrato social, sob pena de redirecionamento da execução; e que há precedentes jurisprudenciais do TJDFT e TJSP que reconhecem a possibilidade de responsabilização do sócio em razão da ausência de integralização, com base no artigo 1.052 do Código Civil. Ao final, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da decisão agravada.

Em sede de decisão interlocutória, deferiu-se a antecipação de tutela para determinar que a Sra. MAURENICE SANTOS MEDEIROS apresente, no prazo de 5 (cinco) dias, prova da efetiva integralização do capital social de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sob pena de multa de R$ 300,00 (trezentos reais) ao dia, limitado a R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

A controvérsia submetida à apreciação desta Turma Cível cinge-se à possibilidade de inversão ou redistribuição dinâmica do ônus da prova, para compelir a única sócia da empresa executada, MAURENICE SANTOS MEDEIROS, a comprovar a integralização do capital social, como pressuposto à eventual responsabilização pessoal nos termos do art. 1.052 do Código Civil, independentemente da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica previsto no art. 133 do Código de Processo Civil.

A decisão recorrida rejeitou tal pretensão, por entender necessária a observância estrita ao rito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Contudo, este entendimento merece reforma.

Conforme já ressaltado,
está-se diante de uma responsabilização anterior à constituição definitiva da empresa – responsabilização pela integralização do capital social
, que, na Sociedade Limitada, encontra-se prevista no art. 1.052. Logo, desnecessário incidente de desconsideração da personalidade jurídica, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LOCAÇÃO – DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO – COBRANÇA – CUMPRIMENTO DE JULGADO – Decisão agravada indeferiu o pedido de intimação dos sócios para a comprovação da integralização do capital social – Responsabilidade solidária dos sócios pela integralização do capital social (artigo 1.052 do Código Civil) – Cabível a intimação dos sócios para a comprovação da integralização do capital social –
Desnecessária a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica – RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO, para afastar a decisão agravada, com a intimação dos sócios da Executada para a comprovação da integralização do capital social
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2109685-68.2024.8 .26.0000 Ribeirão Preto, Relator.: Flavio Abramovici, Data de Julgamento: 29/05/2024, 35ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/05/2024) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5069112-83.2023.8 .09.0051 COMARCA: GOIÂNIA 4ª CÂMARA CÍVEL AGRAVANTE STELLA CRISTINNA DA SILVA AGRAVADA: PRODATA INFORMÁTICA LTDA RELATORA: DESª. BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA EMPRESA EXECUTADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS SÓCIOS. ARTIGO 1.052, CÓDIGO CIVIL. DESPROVIMENTO. 1. Nos termos do art. 1 .052 do Código Civil, se o capital social da sociedade limitada não for completamente integralizado, todos os sócios respondem solidariamente (com seus patrimônios pessoais), pelo valor remanescente, e não pela integralidade de eventual débito em execução.
2. Ausência de prova nos autos da integralização do capital social da executada Dasa Engenharia e Transporte LTDA. – responsabilidade direta das sócias da empresa – que independe do procedimento de desconsideração da personalidade jurídica.
3. Recurso desprovido (TJ-GO 5069112-83.2023 .8.09.0051, Relator.: DESEMBARGADORA BEATRIZ FIGUEIREDO FRANCO, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE INTIMAÇÃO DOS SÓCIOS DA EMPRESA EXECUTADA PARA COMPROVAREM A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL.
PEDIDO PARA COMPROVAR A INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL QUE NÃO SE CONFUNDE COM O INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
DECISÃO REFORMADA. Agravo de Instrumento provido (TJ-PR 00355101920248160000 Cambará, Relator.: Paulo Cezar Bellio, Data de Julgamento: 12/08/2024, 16ª Câmara Cível, Data de Publicação: 17/08/2024) (grifos nossos).

Pois bem.

Entende-se que o agravante tem razão quando à necessidade de integralização e quanto à aplicação da distribuição do ônus probatório, razão pela qual se mostra imprescindível confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida.

Resta cristalino que
a medida atende aos requisitos do art. 373, §1º, do CPC
, quais sejam: “nos casos previstos em lei ou diante de
peculiaridades da causa relacionadas
à impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput ou à
maior facilidade de obtenção da prova
do fato contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído” (grifos nossos).

Ademais,
os Tribunais Pátrios têm admitido a distribuição dinâmica do ônus da prova quanto à necessidade de demonstrar a integralização do capital social
, sobretudo em casos como o presente, em que
a única sócia da empresa executada tem melhores condições de produzir a prova requestada
. Nesse sentido, observe-se posicionamento já esposado pelo E. Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO PARCIAL DE SOCIEDADE EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA APURAÇÃO DE HAVERES. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISIDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. TERMO INICIAL E TAXA DE JUROS MORATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. ÔNUS PROBATÓRIO. DINAMIZAÇÃO. FATO NEGATIVO DETERMINADO. POSSIBILIDADE DE PROVA. PARTICIPAÇÃO SOCIETÁRIA.
INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL. FATO QUE PODERIA TER SIDO PROVADO PELO SÓCIO RETIRANTE, QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS.
RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO. 1. O propósito recursal consiste em decidir, para além da existência de negativa de prestação jurisdicional, qual o termo inicial e a taxa dos juros moratórios, se a prova exigida pelas instâncias ordinárias sobre fato negativo seria impossível e se ocorreu reformatio in pejus. 2. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide de forma fundamentada, não havendo falar em negativa de prestação jurisdicional. 3. A questão referente ao termo inicial e à taxa dos juros moratórios não foi trazida no momento oportuno, qual seja, nas razões do agravo de instrumento interposto na origem, configurando-se indevida inovação recursal a sua alegação apenas em embargos de declaração, o que também afasta a apontada negativa de prestação jurisdicional. 4. A verdade absoluta dentro do processo é considerada uma utopia, mas cabe ao Poder Judiciário apreciar os fatos de acordo com a verdade possível dentro do processo, o que, de outro lado, não se confunde com a verossimilhança. Assim, surge às partes o encargo de desincumbir-se do ônus de convencer o Juiz quanto à veracidade de suas alegações, sob pena de sofrer as consequências jurídicas decorrentes da sua inércia ou do fracasso em trazer ao julgador a verdade que lhe favoreça. 5. Ao tratar do ônus probatório, o art. 373, caput, do CPC/2015 adotou como regra a distribuição estática, a qual leva em consideração a posição das partes, o interesse no reconhecimento do fato a ser demonstrado e a natureza dos fatos.
Contudo, os seus parágrafos excepcionam a regra e preveem a distribuição dinâmica do ônus da prova para a preservação do direito da parte que teria uma dificuldade excessiva na produção da prova ou quando uma delas tenha maior facilidade de obtenção de prova do fato contrário. 6. Aquele que possuir maior facilidade de obter a prova assume uma posição privilegiada com relação ao material probatório. Assim, é inadmissível a imputação do ônus probatório à parte para que ela demonstre fato negativo indeterminado, pois pode ser considerado uma prova diabólica
. De outro lado, a prova de um fato negativo determinado se mostra possível, tendo em vista que basta a comprovação de um fato positivo logicamente incompatível com o negativo . 7. A hipótese dos autos trata exatamente da comprovação de fato negativo determinado, isto é, a comprovação quanto à integralização ou não das cotas sociais - pelo sócio retirante - para a correta apuração dos haveres. 8. A discrepância entre os percentuais utilizados na perícia decorreu da controvérsia acerca do fato de ter ou não o sócio retirante integralizado o capital subscrito, porque a quarta alteração do contrato social, devidamente registrada no órgão competente, atribuía-lhe 0,4712% do capital social, enquanto a quinta alteração do contrato - que não foi levada a registro, a despeito de ter sido assinada pelos sócios - havia lhe imputado 21,0142% das cotas sociais . 9. Diante da alegação dos recorrentes de um fato negativo determinado, a saber, a não integralização do capital social pelo sócio retirante, seria plenamente possível que o sócio dissidente demonstrasse o fato logicamente incompatível com essa alegação, qual seja, a integralização do capital social, contudo, não se desincumbiu do seu ônus e deve suportar as consequências desfavoráveis de não provar fato que lhe aproveita. 10. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido (STJ - REsp: 2132750 RJ 2024/0104227-8, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 05/11/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2024) (grifos nossos).

Observe-se julgados dos Tribunais Pátrios no mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS PELO EXEQUENTE. DETERMINAÇÃO DE COMPROVAÇÃO DA INTEGRALIZAÇÃO DO CAPITAL SOCIAL DA SOCIEDADE EXECUTADA. DECLARAÇÃO EM CONTRATO QUE NÃO SE REVESTE DE CARÁTER ABSOLUTO.
DIFICULDADE NA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE EXEQUENTE. POSSIBILIDADE DA INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO
. 1. Conquanto os contratos sociais apresentem informação quanto à integralização do capital social, trata-se de constatação relativa, na medida que o registro advém de simples declaração dos sócios e a Junta Comercial, em tese, não exige comprovação nesse sentido. 2. Logo, a comprovação, ou não, da integralização do capital social da empresa é necessária como medida prévia para os fins de eventual responsabilização do sócio, na forma do artigo 1.052, do Código Civil 3. No caso, observa-se que a parte agravante/exequente diligenciou na via administrativa e não obteve êxito quanto à demonstração da integralização do capital social, até mesmo pelo fato de que diversas informações dessa importância estão protegidas pelo manto do sigilo fiscal, fato que evidencia a incapacidade produtiva da prova.
4. A despeito disso, o novo Código de Processo Civil consagrou, em seu texto, a teoria da distribuição dinâmica do ônus da prova, que pode ser adotada, excepcionalmente, quando presentes os requisitos previstos nos §§ 1º e 2º, do artigo 373, o que se evidencia na hipótese em voga, diante da natureza da prova, prestigiando-se a maior capacidade de obtenção pela empresa executada. Precedentes
. 5. Deu-se provimento ao agravo de instrumento (TJ-DF 07348881620228070000 1669680, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 28/02/2023, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/03/2023) (grifos nossos).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. 1. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REGISTRO DA INTEGRALIZAÇÃO DO IMÓVEL OBJETO DA EXAÇÃO AO PATRIMÔNIO DE OUTRA EMPRESA APÓS O FATO GERADOR DO TRIBUTO2. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA AFASTADA. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS.
3. PLEITO DE DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DO ÔNUS PROBATÓRIO. ART. 373, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE. EMBARGADO QUE TEM MELHOR CONDIÇÃO DE PRODUZIR PROVA DA NOTIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. DECISÃO REFORMADA NO PONTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJPR - 2ª C.Cível - 0032175-94.2021.8.16.0000 - Cambé - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU CARLOS MAURICIO FERREIRA - J. 06.10.2021) (TJ-PR - AI: 00321759420218160000 Cambé 0032175-94.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Carlos Mauricio Ferreira, Data de Julgamento: 06/10/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 06/10/2021) (grifos nossos).

Enfim, nada resta a este Relator senão confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida, ratificando a necessidade de distribuição dinâmica do ônus da prova e tornando definitiva a obrigação de provar a integralização do capital social.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
Conheço
do Recurso e
DOU Provimento
para
confirmar a antecipação de tutela anteriormente concedida
(ID nº. 21721522
), tornando definitiva a determinação de
que a Sra. MAURENICE SANTOS MEDEIROS, CPF n
º
. 765.032.082-00, apresente prova da efetiva integraliza
çã
o do capital social.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/04/2025